Tribunal: TJDFT
Processo: 0703608-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela DISTRITO FEDERAL (ID 73904909) contra o acórdão proferido nos embargos de declaração (ID73505119), cuja ementa recebeu a seguinte redação: Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vício. Ausência. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Prequestionamento. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso do Distrito Federal e deu provimento ao recurso do Impetrante. II. Questão em discussão 2. Análise se o comando decisório foi omisso, contraditório, obscuro ou padeceu de erro material. III. Razões de decidir 3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração. 5. Ausente vício catalogado pelo art. 1.022, do CPC, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Em suas razões, o embargante argumenta, em síntese, que o julgado foi omisso ao manter a declaração do direito de repetição/compensação do indébito, sem condicionar à observância do disposto no artigo 166 do Código Tributário Nacional. Afirma que, “em se tratando de tributo indireto, cujo ônus financeiro é repassado ao adquirente da mercadoria, o direito à restituição depende da comprovação do encargo financeiro do tributo ou de autorização de quem efetivamente o tenha suportado, nos termos do art. 166 do CTN” (ID 73904909 – Pág.3). Ao final, requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, dando ao presente recurso os efeitos infringentes. Contrarrazões, onde o embargado suscita a preliminar de preclusão e sustenta a ausência no recurso de indicação clara quanto à alegada omissão (ID 73958843). DECIDO Analiso a preliminar suscitada em contrarrazões. O embargado sustenta que a alegação do Distrito Federal, ao ser trazida em momento posterior à prolação do acórdão de julgamento de apelação, está preclusa. Assevera que, a tentativa de reexame de questões que não foram oportunamente suscitadas configura a ocorrência da preclusão. Assiste razão ao embargado/autor. Cumpre evidenciar que as regras processais se destinam a organizar o processo, com fito de garantir que ambas as partes tenham direito de manifestação e que seja possível a conclusão da lide. Assim, observa-se que o processo deve caminhar no sentido de sua resolução final, razão pela qual foi criado o instituto da preclusão, como consolidador da prática dos atos processuais. A preclusão é a perda do direito de praticar um ato processual, o que ocorre (i) pelo seu não exercício no momento adequado, (ii) pela sua prática já consumada em momento anterior, (iii) pela incompatibilidade lógica entre atos ou (iv) pelo fato de a questão já ter sido decidida anteriormente. É instituto que serve à estabilidade da lide com a consolidação dos atos já praticados e decididos pela via do processo. Nesse sentido, é o magistério da doutrina: “O ordenamento jurídico não se adstringe a regular as diversas atividades processuais, sua forma e seu conjunto, mas regula, também, sua sucessão processual; daqui se origina uma ordem legal entre as atividades processuais. O propósito do legislador é imprimir maior precisão no processo, tornar possível a definitiva certeza dos direitos, e assegurar-lhes rápida satisfação. Esse objetivo colima-o igualmente por outros meios, como seja: coibindo a protelação da fase instrutória ou da solução da causa, devida a negligência dos procuradores, com a aplicação de penas a estes (arts. 61,170,177,180); eliminando as superfluidades na defesa, negando a repetição das custas relativas aos atos supérfulos (art. 376), e assim por diante. Mas eficazmente, porém, atende a esse objetivo com o instituto da preclusão. Todo processo, uns mais, outros menos, e da mesma forma o nosso processo, com o fim de assegurar precisão e rapidez ao desenvolvimento dos atos judiciais, traça limites ao exercício de determinadas faculdades processuais, com a consequência de que, além de tais limites, não se pode usar delas. Emprestei a essa consequência o nome de “preclusão”, extraído de uma expressão das fontes que se empregava, precisamente com o significado que lhe dou, na “poena praeclusi” do direito comum, ressalvando-se que, no direito moderno, naturalmente se prescinde da ideia de pena. Coligi e reuni sob essa observação e essa denominação numerosos casos (e não são todos) nos quais êsse expediente se acha aplicado pela lei. São casos variadíssimos, seja pela faculdade processual a que se refere cada um deles, seja pelos efeitos que pode produzir a preclusão do exercício dessa faculdade; mas têm todas, em comum, êste elemento, em que, para min, se concentra a essência da preclusão, a saber, a perda, ou a extinção, ou consumação, ou como quer que se diga, de uma faculdade processual pelo só fato de se haverem atingido os limites prescritos ao seu exercício. Direi, por consequência, para esclarecer onde necessário o meu pensamento, e ao mesmo tempo para precisar quais possam ser os limites cuja inobservância carreia a perda de uma faculdade processual, que entendo por preclusão a perda, ou extinção, ou consumação de uma faculdade processual que sofre pelo fato: a) Ou de não se haver observado a ordem prescrita em lei ao uso de seu exercício , como os prazos peremptórios, ou a sucessão legal da atividades e das exceções; b) ou de se haver realizado uma atividade incompatível com o exercício da faculdade, como a propositura de uma exceção incompatível com outra, ou a realização de um ato incompatível com a intenção de impugnar uma sentença; c) ou de já se haver validamente exercido a faculdade (consumação propriamente dita). (...) Mas a maior utilidade dos estudos das preclusões está em que permitiu diferenciar coisas de coisas, institutos de institutos; e todos sabem que a diferenciação figura entre os objetivos essenciais e mais profícuos de toda investigação científica” (CHIOVENDA, Giuseppe, Instituições de Direito Processual Civil, Saraiva, 1965, v. IIII, tradução da 2 a Ed. Italiana de J. Guimarães Menegale, acompanhada de notas de Enrico Tullio Liebman, com uma introdução de Alfredo Buzaid, p. 155-157.) No caso em exame, verifica-se que, da sentença proferida em primeiro grau, tanto o autor como o Distrito Federal apresentaram recuso de apelação. Os apelos foram julgados, dando-se parcial provimento ao apelo do autor e negando-se provimento ao apelo do Distrito Federal (ID 70410882). Publicado o acórdão, o apelante/autor apresentou embargos de declaração, enquanto o Distrito Federal se manteve inerte. Uma vez julgados os embargos de declaração (ID 73505119), o Distrito Federal interpôs novos aclaratórios, onde pretende, mediante a concessão dos efeitos infringentes, ver modificado o acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação. Ocorre que tal conduta encontra óbice na preclusão consumativa e lógica. A parte que deixa de recorrer no momento adequado ou de suscitar vício quando tem oportunidade para tanto, não pode valer-se de embargos de declaração posteriores para introduzir questões novas, sob pena de desvirtuar a natureza do recurso e comprometer a estabilidade processual. Enuncia o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, a inovar a discussão processual, tampouco a veicular matéria que deveria ter sido oportunamente suscitada em momento próprio. Nesse quadrante, entendo que o recurso não merece ser conhecido. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão da sua manifesta inadmissibilidade.